Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705031-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOLDING CONTABIL EIRELI - EPP RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO UICN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT. CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA. PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECT. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: "A controvérsia apresentada na demanda diz respeito a eventual responsabilidade da ré pelos supostos danos causados à autora em razão do recolhimento a menor do RAT". 1. Apelação contra sentença em ação de conhecimento que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 7.912,75 pelos danos ocasionados pela falha na prestação de serviços contábeis. 1.1. Neste apelo a requerida a suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e no mérito pugna pela reforma da sentença com o fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença - rejeitada. 3. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela procedência dos pedidos autorais. 2.1. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. 2.2. Preliminar suscita no apelo do autor rejeitada. 3. Da prestação de serviços contábeis. 3.1. A inexecução contratual enseja o dever de reparar o dano, sendo que o inadimplemento e a mora são os fatos geradores da responsabilidade contratual. Há presunção de culpa do contratante inadimplente ou em mora, que por sua vez tem o ônus de provar alguma causa de exclusão da responsabilidade. 3.2. De acordo com a documentação lançada nos autos, restou incontroverso o equívoco no recolhimento das alíquotas correspondentes à Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), bem como a aplicação de multa e inscrição da empresa em débitos em divida ativa da união por atraso na Escrituração Contábil Fiscal (ECT). 4. Da indenização. 4.1. A empresa que presta serviços contábeis responde pelos danos causados àquele que a contratou, uma vez comprovado que os prejuízos ocorreram em razão de sua conduta. 4.1. Nesse sentido, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa contratada e os danos suportados pela requerente. 4.2. Assim, o dever de reparar está configurado pela existência inequívoca de dano experimentado pela requerente. Não há que se falar em ressarcimento ou reparação sem a ocorrência de um dano, sob pena de enriquecimento ilícito ou sem causa, fato censurado pelo ordenamento jurídico. 5. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos artigos 93, inciso X, da Constituição Federal, e 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente. Destaca que o juízo monocrático não apreciou a tese jurídica referente à eventual responsabilidade da insurgente pelo atraso da entrega da escrituração contábil fiscal, relativa ao exercício de 2015, e o acórdão recorrido manteve a mencionada decisão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 2022553/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF1a Região, DJe 1/7/2022). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na alegada negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil. A respeito, “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005